Tribunal: TJDFT
Processo: 0731278-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0731278-31.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEVIN MARQUES CABRAL DE OLIVEIRA APELADO: JOAO EDUARDO DA SILVA DESPACHO Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre possível ausência de pressuposto processual consistente na falta de indicação, na petição inicial, da relação causal em que se funda a ação (causa debendi) (Lei no 7.357/85 62; CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator